Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré promova a religação do fornecimento de energia elétrica no endereço do autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer combinada com danos morais. Narrou que solicitou junto à ré a religação da energia elétrica no novo endereço e que o serviço não foi realizado. Alegou que ter registrado diversas reclamações, porém, sem solução. Requereu o restabelecimento imediato fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside e a condenação por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62113824). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62113828).
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica suscitou preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alegou que ligação nova não foi executada, pois os prepostos não localizaram a unidade, que somente foi localizada a partir de novas descrições do local repassadas pela parte autora em novo requerimento e, consequentemente, tendo procedido com a energização da unidade consumidora, dentro do prazo regulatório estabelecido na RN 1000/2021 da ANEEL. Aduziu que é incontestável que os anseios do autor não podem prevalecer sobre toda a coletividade, porquanto deve prevalecer a supremacia do interesse público. Defendeu a inexistência de danos morais. Afirmou que o valor arbitrado é incabível e exorbitante. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais em valor razoável.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. Os pedidos deduzidos são úteis, necessários e adequados à satisfação da pretensão de reparação dos danos narrados. Portanto, está presente o interesse de agir. Desse modo, não há falar na necessidade de extinção prematura do feito, por ausência de pretensão resistida pela parte recorrente, ao argumento de que o autor não teria comprovado a busca pela solução administrativa do conflito, pois não se exige para a propositura de qualquer demanda o esgotamento da esfera administrativa, se é a todos reconhecido o direito constitucional de demandar em Juízo para a defesa de seus direitos, conforme previsto no art. 5o da Constituição Federal, em face da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Da análise dos autos, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que as telas sistêmicas (ID 62113823 - pág. 5 e 7) colacionadas na peça de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar que não foi localizado o endereço do autor na primeira tentativa, uma vez que não consta qualquer nova informação relevante que altere o endereço do serviço.
9. O constrangimento causado pela ré sai do campo do mero aborrecimento, causando, sim, desgaste psicológico e abalo emocional capazes de efetivamente gerar dano de natureza moral. Por outro lado, o quantum fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado a compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.